Tribunal: TJMT
Processo: 1027802-61.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1027802-61.2023.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
2. Fatos relevantes: (i) acórdão embargado que não acolheu a pretensão absolutória e de desclassificação do crime de receptação; (ii) o acórdão indicou diversas provas que não deixam dúvidas quanto ao conhecimento do apelante a respeito da origem ilícita do bem e da existência de dolo em sua conduta.
3. Requerimentos: reconhecimento de omissão no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, referente à absolvição por inexistência de prova suficiente para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
6. O acórdão embargado analisou detalhadamente as provas dos autos e concluiu pela manutenção da condenação do embargante, demonstrando a existência de elementos suficientes para a configuração do dolo no crime de receptação, inclusive quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem.
7. A ausência de menção expressa ao art. 386, caput, VII, do CPP não caracteriza omissão, uma vez que a decisão de manter a condenação torna a aplicação do referido dispositivo incompatível com o caso concreto.
8. Não há, portanto, omissão a ser reconhecida, dado que o acórdão fundamentou de forma exaustiva a existência de prova suficiente para a condenação do embargante, afastando qualquer possibilidade de absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 386, VII; RITJMT, art. 127, § 5o; CP, art. 180, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027802-61.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO ROMILTON DOS SANTOS - CPF: 055.626.631-55 (APELANTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), ALYSSON MACARIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.712.711-66 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMO SOCRATES DE SOUZA BRAZ - CPF: 042.735.551-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA SILVA SOUZA - CPF: 059.662.571-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAC BRAION PEREIRA DO AMARAL - CPF: 020.048.491-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALLAN DE SOUZA CORREA - CPF: 050.410.571-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR MARQUES SANTOS - CPF: 028.802.791-43 (ASSISTENTE), GABRIEL BARBOZA LANZIERI - CPF: 064.178.577-19 (ASSISTENTE), THAYANI JAQUELINE JAQUES KISSLER - CPF: 100.766.811-30 (ASSISTENTE), LUAN KELWYN DOURADO BRUNERI - CPF: 078.477.151-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO DE SOUZA CORREA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão embargado que não acolheu a pretensão absolutória e de desclassificação do crime de receptação;
(ii)
o acórdão indicou diversas provas que não deixam dúvidas quanto ao conhecimento do apelante a respeito da origem ilícita do bem e da existência de dolo em sua conduta.

3. Requerimentos: reconhecimento de omissão no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, referente à absolvição por inexistência de prova suficiente para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

6. O acórdão embargado analisou detalhadamente as provas dos autos e concluiu pela manutenção da condenação do embargante, demonstrando a existência de elementos suficientes para a configuração do dolo no crime de receptação, inclusive quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem.

7. A ausência de menção expressa ao art. 386, caput, VII, do CPP não caracteriza omissão, uma vez que a decisão de manter a condenação torna a aplicação do referido dispositivo incompatível com o caso concreto.

8. Não há, portanto, omissão a ser reconhecida, dado que o acórdão fundamentou de forma exaustiva a existência de prova suficiente para a condenação do embargante, afastando qualquer possibilidade de absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 386, VII; RITJMT, art. 127, § 5o; CP, art. 180, caput.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gustavo Romilton dos Santos,
em face do acórdão proferido pela 4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto em seu favor, mantendo-se incólume a sua condenação à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal

(id. 254330161).

Em seus aclaratórios, sustenta que a decisão colegiada foi omissa, pois não se manifestou a respeito da suposta contrariedade entre a sentença e o art. 386,
caput
, e VII, do Código de Processo Penal (id. 255236689).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável as hipóteses de insurgência, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado,
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Desse modo, os aclaratórios não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

No caso em tela, o embargante alega que o acórdão proferido pela 4a Câmara Criminal foi omisso, pois não teria se pronunciado quanto a suposta contrariedade entre “
o comando sentencial e os artigos 386, caput e inciso VII, do CPP
” (id. 255236689).

Sem razão, entretanto.

De acordo com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, “
o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
[...]
não existir prova suficiente para a condenação
”.

Ao se analisar o acórdão proferido no recurso de apelação, observa-se que o órgão colegiado debruçou-se sobre todos os elementos probatórios colacionados ao feito e demonstrou não apenas a impossibilidade do acolhimento do pleito absolutório, como também demonstrou a inviabilidade da desclassificação do crime para a modalidade culposa.

No que se refere especificamente à existência de provas de que o apelante tinha ciência da origem ilícita do notebook HP Victus, avaliado em R$ 5.799,00 (cinco mil setecentos e noventa e nove reais), pertencente à vítima Tiago Souza Corrêa, o acórdão destacou:

“
Inicialmente, registre-se que a prova dos autos é incontroversa quanto ao fato de que o notebook HP Victus, avaliado em R$ 5.799,00 (cinco mil setecentos e noventa e nove reais), pertencente à vítima Tiago Souza Correa, foi localizado e apreendido na residência do apelante.

Na busca de tentar afastar o dolo de sua conduta, o apelante, apesar de admitir a aquisição do bem pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), disse que não tinha recibo ou nota fiscal do produto, mencionando apenas que o indivíduo que lhe vendeu o notebook lhe daria a nota fiscal posteriormente.

A alegação carece de fundamento.

Primeiro, o bem encontrado com o apelante possuía valor de mercado superior a 04 (quatro) vezes o salário mínimo vigente à época, de modo que a sua aquisição, (i) através de um indivíduo desconhecido ou com praticamente nenhuma informação a não ser o nome (Luiz Flávio), (ii) por preço inferior ao praticado no comércio e (iii) sem a apresentação de nota fiscal a lhe comprovar a origem, não deixa dúvida quanto a presença do elemento subjetivo doloso necessário à configuração do tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Ora, a inexistência de qualquer cautela na aquisição de produto desta monta, em condições que não dessem qualquer possibilidade de segurança à compra, comprova a intenção deliberada de adquirir de produtos de origem ilícita, a ensejar a manutenção da condenação.

[...]

Além de tudo isso, não se pode olvidar que o dolo do agente ganha traços ainda mais evidentes quando se verifica que o apelante disponibilizou o produto para venda em suas redes sociais, mesmo sem estar munido dos documentos passíveis de comprovar a origem lícita do produto (nota fiscal ou recibo).

Assim, o dolo e o conhecimento da origem ilícita do bem não estão demonstrados apenas pelo alto valor do produto, ausência de nota fiscal e aquisição de um terceiro absolutamente desconhecido por preço abaixo do praticado no mercado, mas, sobretudo, por sua disponibilização à venda sem que o apelante tivesse qualquer comprovação de sua procedência.

Ora, não se pode fechar os olhos à estas particularidades, cuja somatória não deixa dúvidas a respeito da ciência da origem ilícita do produto.

Isso porque, apesar de diversos produtos serem costumeiramente comercializados sem maiores cuidados em razão do seu baixo valor econômico, não é o caso de um notebook cujo preço é superior a quatro salários mínimos e que normalmente é vendido em lojas especializadas e não por terceiros desconhecidos
” (id. 254330161).

Em que pese as alegações do embargante, a ausência de menção expressa do o art. 386,
caput
, e o seu inciso “VII”, do Código de Processo Penal decorre logicamente da manutenção da sentença condenatória, uma vez que as disposições do referido dispositivo legal, relativas à absolvição, não devem ser aplicadas ao caso.

Portanto não há falar-se em ofensa ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal porque as suas disposições não se aplicam ao caso, vez que neste há robusto material probatório a demonstrar a prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Logo, não há omissão a ser reconhecida.

Ante o exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Gustavo Romilton dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024